Tribunal: TJDFT
Processo: 0701343-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701343-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ATHENA KAROLINE AIRES MARIANO DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de mandado de segurança impetrado por ATHENA KAROLINE AIRES MARIANO DOS SANTOS contra ato reputado ilegal atribuído à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), consistente na exigência do diploma de conclusão de curso superior como condição indispensável para a posse no cargo de professor temporário. A impetrante narra que concluiu o curso de Educação Artística, com habilitação em Artes Cênicas, em 25/06/2022 e colou grau em 30/09/2022, cumprindo todas as exigências acadêmicas. Todavia, não recebeu o diploma até a presente data, situação atribuída à demora administrativa da instituição de ensino e à Universidade de Brasília. Afirma que foi aprovada no concurso da SEEDF para professor temporário em 2023, sendo inicialmente empossada no cargo mediante apresentação do certificado de conclusão de curso e histórico escolar. Contudo, no novo edital do certame de 2025, foi exigido o diploma como requisito obrigatório para a posse, tornando-se inválido o certificado anteriormente apresentado. Argumenta que a negativa de recebimento dos documentos pelo órgão coator viola o princípio da razoabilidade, uma vez que o certificado de conclusão de curso e o histórico escolar comprovam de forma inequívoca a habilitação técnica exigida para o exercício do cargo. Defende que a exigência do diploma, diante das circunstâncias específicas do caso, representa formalismo exacerbado, sendo suficiente a documentação apresentada para atestar a aptidão da impetrante. Aponta, ainda, que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal já reconheceu, em casos similares, que o certificado de conclusão de curso pode substituir o diploma para fins de posse em cargos públicos. Requer a concessão de liminar para que a autoridade coatora seja compelida a aceitar o certificado de conclusão e o histórico escolar, viabilizando sua posse no cargo de professor temporário. Ao final, postula a concessão da segurança conforme requerido liminarmente. Requer, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Insta salientar, inicialmente, que o mandado de segurança é remédio jurídico cabível nos casos de violação ou ameaça de ofensa a direito líquido e certo não amparável por habeas corpus ou habeas data. Sua concessão exige comprovação do alegado mediante prova pré-constituída acerca do direito invocado e da violação imputada a autoridade, aferível de plano pelo julgador. Nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, a concessão de liminar no Mandado de Segurança pressupõe a coexistência de dois requisitos, consubstanciados no fundamento relevante e risco de ineficácia da medida. Na hipótese vertente, verifica-se que a impetrante concluiu o curso de Educação Artística com habilitação em Artes Cênicas em 25/06/2022, tendo colado grau em 30/09/2022, consoante Certificado de Conclusão de Curso (ID 67913100) e histórico escolar (ID 67913099). Depreende-se, ainda, que a requerente foi aprovada e admitida como professora temporária na Secretaria de Educação do DF no início de 2024, mediante a apresentação dos referidos documentos, uma vez que o Diploma ainda não havia sido entregue. Nesse contexto, é de se ressaltar as diversas mensagens enviadas pela impetrante à instituição de ensino responsável pela emissão de seu diploma, buscando informações e solicitando celeridade no procedimento. Nas respostas recebidas, foi informada de que o atraso na emissão do diploma decorre de questões administrativas atribuídas à Universidade de Brasília (UnB), responsável pelo registro do documento. Logo, não é razoável exigir da candidata a apresentação de documento cuja produção incumbe apenas às universidades e ao MEC, terceiros alheios ao feito. Interpretação contrária caracteriza excesso de formalismo, representando prestígio da forma em detrimento do propósito e da teleologia da norma invocada, situação que caracteriza ofensa ao princípio da razoabilidade. É certo que os julgados deste TJDFT são favoráveis ao pleito da autora, porquanto, em suma, entendem que a escolaridade exigida em edital de concurso pode ser comprovada mediante a apresentação do certificado de conclusão de curso, pois a finalidade da norma editalícia é cumprida, em consonância com o princípio da proporcionalidade. Isso se deve ao fato de que a certificação e o histórico escolar são suficientes para demonstrar a conclusão do curso superior, além de atestar a capacidade acadêmica e profissional da autora, especialmente quando a candidata enfrenta entraves burocráticos para obter o diploma. A propósito, os seguintes julgados deste TJDFT, in verbis: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO. EXIGÊNCIA PARA APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA. ENTRAVES BUROCRÁTICOS. COMPROVAÇÃO DE GRADUAÇÃO POR MEIO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO E HISTÓRICO ESCOLAR. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado da Educação do Distrito Federal, que deixou de receber a documentação da impetrante no concurso de professor temporário, sob o argumento da ausência de validade da declaração de escolaridade. 2. O certame para Professor Temporário visa suprir a falta de profissionais efetivos por tempo determinado. Portanto, a convocação da impetrante, após o deferimento da liminar e caso preenchidos os demais requisitos legais e editalícios, depende da efetiva carência de professor na sua área de atuação. 3. Constando no edital que o Instituto Quadrix é o competente para responder qualquer questionamento judicial e extrajudicial relativo ao certame, mesmo após o encerramento do processo, e que se tratando de casos omissos, a competência se estende à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, afigura-se o Secretário da referida pasta legítimo para integrar o polo passivo do presente remédio constitucional. 4. Embora o Poder Judiciário não possa adentrar no mérito administrativo dos atos discricionários, estes são passíveis de controle de legalidade através da análise da observância dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. O § 1o do artigo 3o da Lei no 13.726/18, disciplina ser “vedada a exigência de prova relativa a fato que já houver sido comprovado pela apresentação de outro documento válido”. 6. A exigência editalícia da apresentação do diploma de conclusão do curso de ensino superior é legítima. Contudo, se torna desarrazoada quando envolve situações como a da impetrante que já finalizou o curso e por questões burocráticas alheias a sua vontade não consegue ter acesso ao diploma. Assim, a certidão de conclusão do curso acompanhado do respectivo histórico escolar, considerando a peculiaridade do caso, devem ser equiparados ao diploma, a fim de que a impetrante possa desempenhar a sua profissão. Precedentes. 7. Segurança concedida. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1247261, 0702101-02.2020.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 04/05/2020, publicado no DJe: 15/05/2020.) MANDADO DE SEGURANÇA. CARGO TEMPORÁRIO. PROFESSOR. EDITAL. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA EM LICENCIATURA EM PEDAGOGIA. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. A escolaridade exigida em Edital de Concurso pode ser comprovada mediante a apresentação do Certificado de Conclusão da referida graduação, pois a finalidade da norma editalícia é cumprida observando-se o Princípio da Proporcionalidade. 2. Segurança concedida (Acórdão 1687245, 07022984920238070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 24/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como se vê, a jurisprudência admite a apresentação do certificado de conclusão de curso e do histórico escolar para a posse em cargos públicos efetivos, reconhecendo a razoabilidade de tais documentos como comprovação da habilitação técnica exigida. Isso, porque, diante da demonstração inequívoca da conclusão do curso e da qualificação necessária para o exercício da função, entende-se que a exigência do diploma, enquanto formalidade administrativa, não deve prevalecer em prejuízo do candidato apto. Se para a posse em cargo efetivo o entendimento é válido, com maior razão deve-se admitir que os documentos já disponíveis sejam suficientes para a renovação do contrato temporário da impetrante, especialmente quando demonstrado que a emissão do diploma não foi concretizada por motivos alheios à sua vontade. Não se olvida que, em regra, o Poder Judiciário deve abster-se de interferir em atos discricionários do Poder Executivo. No entanto, considero que a exigência do diploma é desarrazoada, pois é excessiva em relação ao objetivo de verificar a formação adequada da candidata para o cargo público. Por fim, destaco a aplicação por analogia do § 1o do artigo 3o da Lei no 13.726/18, que racionaliza atos e procedimentos administrativos, e proíbe a exigência de provas relativas a fatos já comprovados por outros documentos válidos. DISPOSITIVO Pelo exposto, DEFIRO a liminar vindicada a fim de garantir o direito da impetrante de ser contratada com a apresentação do certificado de conclusão de curso, juntamente com o histórico escolar, atendidos os demais requisitos legais e editalícios. Considerando o documento de ID 67913098, DEFIRO a gratuidade de justiça à impetrante. Anote-se. Notifique-se a impetrada, na forma do artigo 7o, inciso I, da Lei 12.016/2009. Dê-se ciência ao órgão de representação do Distrito Federal, conforme o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009. Após, intime-se o Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 12 da Lei 12.016/2009. Publique-se. Intimem-se. Confiro a esta decisão força de mandado. Cumpra-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator